Tribunal: TJMT
Processo: 1044046-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044046-48.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRO LUIS RODRIGUES JORGE - CPF: 271.610.722-04 (RECORRIDO), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO EVIDENCIADA. CARTA ENVIADA PARA ENDEREÇO DESATUALIZADO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que o endereço indicado na inicial como da parte ré estava desatualizado, e para o qual foi direcionada a carta de citação.

2. Nulidade do ato devidamente evidenciada nos autos e, por ser vício insanável, impõe a desconstituição de todos os atos processuais subsequentes para a devida regularização.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a revelia da parte reclamada e a condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença, tendo como fundamento essencial a ausência de citação válida, uma vez que esta foi realizada em condomínio não mais por ela habitado.

Contrarrazões ofertadas suscitando a impugnação da justiça gratuita e, no mérito, o desprovimento do recurso, sob o argumento de que não há documento comprobatório quanto à residência em local diverso daquele indicado na inicial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044046-48.2023.8.11.0041

Polo Ativo

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS

Polo Passivo

SANDRO LUIS RODRIGUES JORGE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO PRELIMINAR

(i)

Impugnação à justiça gratuita.

Houve a impugnação ao deferimento da justiça gratuita pela parte recorrida com base nos dois veículos que se encontram em nome da parte recorrente.

Todavia, verifico que houve a juntada da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) no id. 217509194, documento que possui o condão de comprovar a real situação financeira da parte recorrente, evidenciando que seus rendimentos são compatíveis com o benefício pleiteado.

Em que pese haja a indicação de posse dos veículos AUDI Q5, placa QCQ3B11, e TOYOTA/CCROSS XRE, placa RAU2E76, verifico que não se mostra suficiente para desconstituir a benesse, pois a documentação referente ao primeiro veículo (id. 217509182) não indica com a devida certeza a titularidade pela parte recorrente, enquanto há indicação de alienação fiduciária no Certificado de Registro e Licenciamento do segundo veículo (id. 217509180).

Inexistindo demais documentos aptos a impugnar a insuficiência de recursos, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, os lindes do recurso consistem em avaliar a regularidade da citação da parte reclamada, ora recorrente, diante da alegação de residência em outro endereço à época do envio da correspondência.

Em análise ao Aviso de Recebimento juntados nos autos, verifico que foi entregue no endereço indicado na inicial, qual seja:

Avenida República do Libano, n. 2205 – Condomínio Vila Passo Real – Casa 11 – Rodoviária Parque – Cuiabá-MT. CEP 78.075-878

Em sede recursal a parte recorrente alega que mudou de endereço em fevereiro/2017. Para comprovar, junta contrato de aluguel e termo de rescisão contratual (id. 217509172 e Id. 217509173).

Desta forma o reclamante só tomou conhecimento ação quando foi
publicada a sentença, via DJEn, na data de 23/04/2023, que constou seu nome.

Ainda, traz aos autos Aviso de Recebimento referente ao processo de n. 1043827-29.2021.8.11.0001, com identidade de partes e causa de pedir, em que a tentativa de citação no mesmo endereço retornou negativa sob a justificativa de “Mudou-se”.

Assim, não houve ciência da distribuição da presente ação e consequente abertura de prazo para contestação, portanto, deve ser acolhida a tese de ausência de citação, e, por ser vício insanável, com a desconstituição dos atos de constrição.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA CITAÇÃO MM TURISMO & VIAGENS S.A. – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA - ATOS POSTERIORES ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que declarou a revelia da reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A e deu procedência aos pedidos da reclamante. Insurgência recursal da reclamada, que alega não ter sido citada da ação.

2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88.

3. Não demonstrado no processo que a expedição de citação cumpriu com sua finalidade, e considerando que houve prejuízo à parte, pois considerada revel, deverá ser declarada nula a citação, conforme previsto no art. 280 do CPC.

4. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam (art. 281 do CPC), como a proferida, devendo o feito retornar à origem para o regular processamento, observando-se o devido processo legal, ab initio, com os atos do processo.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002517-03.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE. COBRANÇA DE DÉBITO RESIDUAL, IPVA E MULTAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFETIVO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

(N.U 1013978-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

A ausência de citação válida impede a devida triangularização processual, sendo fundamental o retorno dos autos à origem para devido prosseguimento, em atenção à ampla defesa e o contraditório.

Reconhecida a nulidade do ato citatório, necessário o provimento do recurso interposto para anulação dos atos a partir da citação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida e reconhecer a nulidade da citação para anular os atos processuais a partir desta, devendo os autos retornar à origem para regularização e prosseguimento do feito.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios ante o êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024